Tribunal: TJES
Processo: 0000370-97.2022.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000370-97.2022.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SEBASTIAO DE OLIVEIRA PATRICIO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
LATROCÍNIO
.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA ROUBO
. IMPOSSIBILIDADE.

DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
CONFISSÃO PARCIAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE.

REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA.
TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PROPORCIONAL AO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO.

ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍ
Z
O

DA EXECUÇÃO PENAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE DATIVO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA DA OAB E DO DECRETO ESTADUAL 2821-R/2011. FIXAÇÃO PELA PROPORCIONALIDADE. ART. 85, § 2
º
, DO CP
C.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Inobstante a negativa de autoria do crime de latrocínio, pela prova coligida nos autos, não há que se falar em desclassificação da conduta para o delito de roubo, seja simples ou qualificado, como pretende a defesa, considerando que restou demonstrado que, no decorrer da prática delitiva de natureza patrimonial, o acusado atentou contra a vida da vítima com as facadas na região do peito, próximas ao coração, não ocasionando sua morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

2. O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (STJ, AgRg no HC n. 675.858/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021).

3. Quanto à personalidade do agente, importa registrar o entendimento sumulado do C. STJ, no sentido de que, em observância ao princípio da presunção da inocência, a existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em andamento não constitui fundamentação idônea para afastar a pena-base do mínimo legal, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade (Súmula 444), razão pela qual deve ser desconsiderado o referido vetor de forma negativa.

4. Com relação ao patamar de exasperação, filio-me ao entendimento do STJ segundo o qual “
o fato de serem consideradas positivas algumas circunstâncias judiciais, ainda que isso não tenha acontecido em instâncias inferiores, não autoriza uma automática redução da sanção aplicada na primeira fase da dosimetria, sobretudo quando ela já foi originalmente fixada próxima ao mínimo e ainda restam circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (STJ, HC n. 504.462/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021).

5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d”, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, devendo ser reconhecida, neste caso, a atenuante no patamar de 1/12.

6. O Col. STJ “
adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
” (AgRg no HC n. 654.266/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022).

7. No que se refere à isenção do pagamento das custas processuais, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado.

8. A atuação do causídico nomeado nos autos em grau recursal revela a necessidade do arbitramento de honorários a ser custeado pelo Estado. Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ AURELIO COUTINHO JUNIOR
em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Muniz Freire/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. artigo 157, §3º, inciso II c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas, às fls. 180/193, nas quais requer, em síntese, a desclassificação da conduta para o delito de roubo simples ou, subsidiariamente, para tentativa de roubo qualificado pela lesão corporal de natureza grave.

Quanto à dosimetria da pena, objetiva a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e a utilização do patamar máximo de 2/3 (dois terços) para a redução da reprimenda pela tentativa.

Pleiteia, outrossim, a alteração do regime prisional para semiaberto, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e o arbitramento de honorários para a advogada dativa.

Contrarrazões da acusação, às fls. 196/199, pugnando seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 7440583).

Intimada a Procuradoria do Estado do Espírito Santo, esta manifestou-se no ID nº 7540318.

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
SEBASTIAO DE OLIVEIRA PATRICIO DE ALMEIDA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Muniz Freire/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. artigo 157, §3º, inciso II c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais nas quais a defesa requer, em síntese, a desclassificação da conduta para o delito de roubo simples ou, subsidiariamente, para tentativa de roubo qualificado pela lesão corporal de natureza grave.

Quanto à dosimetria da pena, objetiva a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e a utilização do patamar máximo de 2/3 (dois terços) para a redução da reprimenda pela tentativa.

Pleiteia, outrossim, a alteração do regime prisional para semiaberto, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e o arbitramento de honorários para a advogada dativa.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça, e a Procuradoria do Estado manifestou-se acerca do arbitramento de honorários ao advogado dativo.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Consta no Inquérito Policial que serve de base para a presente, que no dia 28 de outubro de 2022, às 18:52 horas, na Rua João Ivo Aguilar, centro de Muniz Freire, o denunciado, mediante violência efetivada com emprego de uma faca, apontou o objeto em direção à vítima Claudionor Oliveira da Silva dizendo “me dá o dinheiro, me dá o dinheiro” e logo em seguida desferiu 05 (cinco) golpes contra essa, acertando sua região peitoral e seu braço, que não veio a óbito, vez que foi prontamente socorrida por populares.

Consigna que momentos antes do crime o denunciado esteve no mesmo bar em que a vítima estava e, vendo que essa portava grande quantidade de dinheiro, pediu que lhe pagasse uma dose de cachaça, contudo o mesmo se negou.

Narra que a lesão perpetrada pelo acusado atingiu a região torácica esquerda da vítima, gerando uma ferida de cerca de 07 (sete) cm de extensão e a região do antebraço esquerdo, apresentando um ferimento de cerca de 04 (quatro) cm de extensão, conforme laudo de exame de lesões corporais de fls. 59/64. (...)

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Boletim Unificado, Auto de Exame de Lesões Corporais e demais documentos acostados aos autos, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e vítima sob o crivo do contraditório, bem como pelo interrogatório judicial do acusado.

A defesa alega que não restou comprovado que o recorrente tinha intenção de ceifar a vida da vítima para garantir a subtração patrimonial e, por isso, pede a desclassificação da conduta para o delito de roubo simples ou qualificado pela lesão corporal de natureza grave.

Sem razão, contudo.

A vítima Claudionor Oliveira da Silva, sob o crivo do contraditório, relatou, em síntese, que contraiu um empréstimo e, no dia que o dinheiro foi liberado, se dirigiu ao banco e a esposa do acusado viu o depoente recebendo o montante. Afirma que saiu da agência bancária e foi para o bar, onde o réu lhe pediu vinte reais e ele deu, depois pediu mais dinheiro, tendo ele respondido que não tinha e o acusado saiu.

Informa, ainda, que o réu voltou ao estabelecimento com uma camisa tampando o rosto e exigiu dinheiro, furando o ofendido com uma faca, tendo este entregado R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) ao acusado. Sustenta que “
as facadas foram
para matar, pois foram no coração
” e só não morreu pelo fato de que as pessoas no bar chamaram o SAMU e ele foi rapidamente socorrido e levado para a Santa Casa de Muniz Freire.

Noticia, por fim, que a cicatriz no seu peito tem três dedos de comprimento e que não recuperou o dinheiro entregue ao réu.

Por sua vez, a testemunha Jhonatan da Silva Sanches, proprietário do bar onde ocorreram os fatos, relatou, na seara judicial, em resumo, que o acusado estava no estabelecimento, saiu e voltou com uma camisa na cabeça, foi na direção da vítima e disse “passa todo o dinheiro”, tendo o depoente achado, inicialmente, que era uma brincadeira. Assevera que, quando viu que o réu deu uma facada no peito do ofendido, perto do coração, o depoente correu.

No mesmo sentido, a testemunha Alice Carvalho da Silva, companheira do dono do bar, informou, em juízo, que estava trabalhando no local no dia dos fatos, tendo visto o acusado entrar no estabelecimento, mas não o viu sair, tendo retornado com a camisa no rosto, o que lhe gerou medo e, quando viu que se tratava de um assalto, correu. Noticiou, ainda, que mesmo estando com a cabeça tampada, conseguiu identificar o acusado, pois já havia entrado no bar anteriormente. Afirmou, igualmente, que, quando olhou para trás, o réu já tinha desferido a facada e, posteriormente, a depoente pediu para seu esposo fechar o bar por ter ficado receosa em razão do ofendido estar “cheio de dinheiro lá”.

Por outro lado, o acusado, por ocasião do seu interrogatório judicial, confirmou que desferiu as facadas na vítima, mas não tinha intenção de matá-la, bem como negou a ocorrência de assalto ou latrocínio, tendo apenas cobrado do ofendido uma dívida.

Assim, inobstante a negativa de autoria do crime de latrocínio, pela prova coligida nos autos, não há que se falar em desclassificação da conduta para o delito de roubo, seja simples ou qualificado, como pretende a defesa, considerando que restou demonstrado que, no decorrer da prática delitiva de natureza patrimonial, o acusado atentou contra a vida da vítima com as facadas na região do peito, próximas ao coração, não ocasionando sua morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 157, §3º, inciso II c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Quanto às insurgências acerca da dosimetria da pena, o Juízo de primeiro grau, para fixar a pena-base, considerou como desfavoráveis os antecedentes e a personalidade do agente, fundamentando da seguinte forma:

Culpabilidade: o réu era, ao tempo dos fatos, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de se autodeterminar em relação a ele. Motivos: busca de auferir proveito de bens de propriedade alheia, busca de lucro fácil, sem trabalho. Desrespeito para com a propriedade e a vida alheias. Circunstâncias normais para o caso. Vislumbrou facilidade na subtração e resolveu cometer o roubo. Consequências: não foram graves, conforme Laudo de Exame de Lesões Corporais, acostado aos autos. Comportamento da vítima: não há provas de que a vítima tenha colaborado para a prática do crime. Grau de reprovação: alto. Antecedentes: o réu ostenta extensa ficha criminal, registrando condenações anteriores, conforme certidão de fl. 87 e documentos anexos (fls. 88/112). Conduta social: não nada nos autos que desabone a conduta do réu. Personalidade: há elementos nos autos que permitem afirmar que a personalidade do réu está voltada para a prática de delitos.

Da leitura do excerto supratranscrito e tendo em vista a pena-base arbitrada, entendo que, não obstante o julgador descrever a culpabilidade e os motivos do crime, não considerou tais vetores como negativos, como sugere a defesa.

Com relação aos maus antecedentes, o seu conceito, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (STJ, AgRg no HC n. 675.858/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021).

Da leitura do excerto supratranscrito, reputo idônea e concreta a fundamentação empregada para desvalorar a referida circunstância judicial, ressaltando que não houve impugnação quanto a tal vetor pela defesa.

Por outro lado, quanto à personalidade do agente, importa registrar o entendimento sumulado do C. STJ, no sentido de que, em observância ao princípio da presunção da inocência, a existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em andamento não constitui fundamentação idônea para afastar a pena-base do mínimo legal, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade (Súmula 444), razão pela qual deve ser desconsiderado o referido vetor de forma negativa.

Com relação ao patamar de exasperação, filio-me ao entendimento do STJ segundo o qual “
o fato de serem consideradas positivas algumas circunstâncias judiciais, ainda que isso não tenha acontecido em instâncias inferiores, não autoriza uma automática redução da sanção aplicada na primeira fase da dosimetria, sobretudo quando ela já foi originalmente fixada próxima ao mínimo e ainda restam circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (STJ, HC n. 504.462/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021).

E, no caso em comento, tal patamar, inclusive, está aquém do devido, considerando as frações ideais de 1/6 sobre a pena mínima e de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial. No entanto, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, deve ser mantida a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, o apelante pleiteia a incidência da atenuante da confissão espontânea, em razão da confirmação parcial dos fatos, ao relatar que desferiu as facadas na vítima.

O magistrado sentenciante fundamentou a impossibilidade de aplicação da referida atenuante “
tendo em vista que o réu confessou parcialmente o crime, ou seja, confessou que deu desferiu golpes de faca na vítima, mas negou a motivação do crime, a qual caracteriza o latrocínio
”.

Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d”, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022), devendo ser reconhecida, neste caso, a atenuante no patamar de 1/12 (um doze avos)(AgRg no AREsp n. 2.203.741/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023).

Diante disso, e considerando a agravante de reincidência e a fração de exasperação utilizada pelo juiz de origem, procedo à compensação entre atenuante e agravante, fixando a pena intermediária em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Por fim, na última fase do processo dosimétrico, ante o reconhecimento da modalidade tentada do delito, aplicou-se a fração de 1/3 (um terço) para fins de diminuição da pena, requerendo o recorrente a aplicação da fração máxima de diminuição de 2/3 (dois terços).

Nesse contexto, o Col. STJ “
adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
” (AgRg no HC n. 654.266/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022).

In casu
, considerando as lesões descritas do laudo pericial, quais sejam, “
ferimento pérfuro-cortante suturadona região torácica esquerda, situado pouco acima do mamilo, de aproximadamente 7cm de extensão; ferimento pérfuro-cortante suturado situado no terço inferior do antebraço esquerdo, de aproximadamente 4cm de extensão; dois ferimentos pérfuro-cortantes lineares superficiais situados no hipocôndrio esquerdo do abdome, de cerca de 4 e 1cm de extensão
”, resta evidente que o ora apelante se aproximou da consumação do delito, que fora impedido em razão do socorro prestado à vítima que foi encaminhada ao hospital e posteriormente transferida a outro de maior porte.

Diante disso, mantendo a fração de diminuição mínima acerca da tentativa, a qual entendo proporcional, fixo a pena em 14 (quatorze) anos de reclusão, tornando-a definitiva.

No que se refere à pena de multa, orienta o Colendo STJ que “
a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
” (AgRg no HC n. 706.045/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022), razão pela qual mantenho a sanção pecuniária arbitrada pelo Juízo
a quo
.

Quanto à insurgência acerca do regime inicial de cumprimento de pena, ante a reprimenda arbitrada, não há que se falar no abrandamento pretendido, com fulcro no art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Com relação à isenção do pagamento das custas processuais, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO IMPOSSIBILIDADE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS INCABÍVEL – RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 050170018514, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA – Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018).

Por fim, considerando a atuação de defensor dativo em grau recursal, há necessidade de arbitramento de honorários a serem custeados pelo Estado.

Em relação ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Diante disso, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC e observando o princípio da proporcionalidade, fixo honorários à defensora dativa na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
D
AR-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de redimensionar a pena do apelante para 14 (quatorze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como para fixar honorários em favor do defensor dativo em razão de sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.